Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705141-06.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO HELDER RAMOS FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. CONCUSSÃO. ART. 316 DO CP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. DOLO. COMPROVAÇÃO. IMPROBIDADE CONFIGURADA. I - A utilização de prova emprestada não ocasiona a vinculação automática dos julgados quanto às suas conclusões, uma vez que o magistrado da esfera cível deverá decidir com lastro no princípio do livre convencimento motivado. II – De outro lado, instaurado o devido contraditório e após regular instrução processual, houve condenação do réu em primeira e segunda instâncias, pelos mesmos fatos descritos na inicial, pelo delito de concussão, havendo robusta presunção a respeito da autoria e da materialidade delitiva, razão pela qual não há espaço para debate sobre forma diversa em que teriam ocorrido os acontecimentos narrados (art. 935 do Código Civil). III – A improbidade não se confunde com a simples ilegalidade. Trata-se de ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei n.o 8.429/1992, ou, ao menos, eivada de culpa grave, nas condutas do art. 10. IV – Comprovado o dolo de praticar ato visando fim proibido em lei, é imperiosa a condenação do réu, nos termos do art. 11, caput e I, da Lei n.o 8.429/1992, por ofensa aos princípios da Administração Pública. V – Deu-se provimento ao recurso e à remessa oficial. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23, inciso II, da Lei 8.429/1992, 142, § 2o, da Lei 8.112/1990, e 110 do Código Penal, asseverando que devem ser aplicados os prazos prescricionais ao processo administrativo disciplinar nos mesmos moldes que aplicados no processo criminal. Articula que no presente caso deve ser aplicada a prescrição da pena in concreto imposta ao servidor, que foi a de 2 (dois) anos, sendo que o prazo prescricional para a propositura desta ação seria de 4 (quatro) anos, estando prescrita desde junho/2013; c) artigos 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006, e 1.009 do CPC, ao argumento de intempestividade do recurso de apelação do MPDFT, porquanto em casos em que há intimação por meio de consulta eletrônica, realizada em dia não útil, é considerada efetivada no primeiro dia útil seguinte e, caso não feita consulta eletrônica dentro de 10 (dez) dias, a intimação automática é realizada na data do término do prazo e não no primeiro dia útil subsequente. Defende que não havendo consulta eletrônica, a intimação é automática no dia do término desse prazo que, no presente caso, teria ocorrido no dia 28/7/2019 (domingo); d) artigos 935 do Código Civil, salientando que o ilícito penal imputado estaria suficientemente definido na esfera penal, não havendo mais a possibilidade de se discutir a materialidade e a autoria no âmbito cível. Sustenta que o acórdão recorrido teria sido fundamentado em um laudo inconclusivo, não servindo para basear uma condenação de improbidade administrativa. Alega que não há nenhuma indicação de que as ligações teriam sido feitas com o intuito de cobrar a suposta propina, e que o relatório das ligações telefônicas não teria retratado as interceptações telefônicas, com diálogos comprometedores entre os interlocutores. Defende que o simples fato de estar no mesmo raio de cobertura de uma ERB (Estação de Rádio Base) não significa que tenha efetuado as ligações telefônicas, não tendo ocorrido qualquer ato de improbidade de sua parte. Ressalta que o conteúdo probatório deveria ter sido levado em consideração, e não apenas aquele produzido no âmbito penal; e) artigos 9o e 11, ambos da Lei 8.429/1992, e 373 do CPC, argumentando que não era Delegado de Polícia à época dos fatos, não tendo o ora recorrido cumprido seu ônus de provar que teria agido com dolo genérico ou específico a ponto de macular os princípios da administração pública, não havendo indícios também de que teria agido com culpa, razão pela qual entende que deve ser absolvido; f) artigo 12, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, articulando que diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não poderia ter sido condenado às penas máximas nem à suspensão dos direitos políticos. Discorre que a impossibilidade de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios atingem-no de forma direta, assim como a multa civil em patamar altíssimo, tendo havido excesso em sua fixação, principalmente no que tange à penalidade de perda do cargo de Delegado, porquanto à época dos fatos exercia o cargo de Agente de Polícia. Assevera que o trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia atingir função pública diversa daquela que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 37, § 4o, ao argumento de que não teria praticado o ato ímprobo, e de ser possível discutir a materialidade e a autoria na esfera cível ainda que já se tenha decisão no âmbito criminal; e b) artigos 5o, incisos LV e XXXIX, indicando ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal, porquanto entende que não poderia ter sido condenado às penas máximas, e que deveria ter perdido, se fosse o caso, a sua função de Agente de Polícia, porque era o cargo que exercia à época dos fatos e não, o de Delegado da Polícia Civil. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006, e 1.009 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Inicialmente, quanto à questão preliminar suscitada nas contrarrazões ao apelo, no sentido de que a irresignação recursal apresentada pelo Ministério Público seria intempestiva, haja vista ter sido apresentada um dia após o termo final de trinta dias, assim dispõe o art. 5o da Lei n.o 11.419/2006 (...). Colhe-se dos autos que o Ministério Público, ora apelante, tomou ciência do teor da sentença recorrida no dia 29/07/2019 (ID 12199102), termo inicial, portanto, para a contagem do prazo de trinta dias para a interposição do recurso. Assim, considerando-se que a contagem se inicia a partir do dia útil subsequente à intimação, o termo final da contagem do prazo se deu no dia 09/09/2019. Verificado que o apelo foi interposto no dia 09/09/2019, não há de se cogitar, na hipótese, de intempestividade da insurgência recursal. Frise-se que esta informação consta, inclusive, da documentação acostada pelo próprio apelado (ID 12199101)” (ID 15792469). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à violação aos artigos 9o, 11, e 12, parágrafo único, todos da Lei 8.429/1992, bem como 373 do CPC, pois para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão resistido seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, quanto à tese em relação à penalidade de perda do cargo de Delegado, porquanto à época exercia o cargo de Agente de Polícia, não podendo a decisão atingir função pública diversa daquela que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Insta assinalar que apenas restou assentado no acórdão vergastado que “a conduta praticada pelo réu assume especial repugnância, haja vista ter se valido de sua condição de delegado de polícia - ainda que transitoriamente fora do cargo - para cometer delitos, expondo a corporação a qual pertence a um altíssimo grau de mácula em sua reputação” (ID 15792469). Para infirmar tal assertiva seria indispensável a reanálise dos elementos fáticos-probatórios trazidos aos presentes autos, segundo acima mencionado. Os mesmos óbices sumulares impedem o trânsito do especial lastreado no apontado malferimento aos artigos 23, inciso II, da Lei 8.429/1992, 142, § 2o, da Lei 8.112/1990, e 110 do CP, pois a tese recursal sobre suposta ocorrência de prescrição não foi matéria de debate pelo órgão julgador, embora tenham sido opostos os embargos de declaração. E, mesmo se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir, pois para examinar a tese recursal, a fim de se aferir se teria ocorrido o prazo prescricional ou não, seria inevitável a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos, como já se disse, na via eleita. Da mesma forma o apelo não deve subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 935 do CC, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “esta Corte Superior tem a diretriz de que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal’ (AgInt no AREsp 1098135/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas trazidos aos autos, segundo já mencionado. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à violação aos artigos 5o, incisos LV e XXXIX, e 37, § 4o, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. A uma, porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1239214 AgR, Relatora: ROSA WEBER,DJe 20/3/2020). A duas, uma vez que para analisar as teses recursais, seria inevitável o revolvimento do acervo de fatos e de provas colacionado aos autos, o que seria obstado na presente via pelo enunciado 279 da Súmula do STJ. E, a três, porquanto a tese de que não deveria ter perdido o cargo de Delegado de Polícia, porque exercia funções atinentes ao cargo de Agente de Polícia, não foi objeto de análise pelo acórdão rechaçado, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019 e ARE 1237488 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027